Tribunal: TJMT
Processo: 1002901-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002901-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), GOTARDO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.037.287/0001-97 (AGRAVANTE), RICARDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 848.847.116-53 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PASSAPORTE – BLOQUEIO DE CARTÕES E CONTA BANCÁRIA - ART. 139, IV DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À GARANTIAS CONSTITUCIONAIS
- RECURSO DESPROVIDO.

A adoção das medidas atípicas pretendidas pelo agravante para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resultaria na violação do direito de locomoção do demandado e da dignidade da pessoa humana, garantias individuais constitucionalmente protegidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

GOTARDO
MAQUINAS
AGRICOLAS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos d
o

Cumprimento de Sentença
n.
1002901-04.2024.8.11.0000
, manejad
o
em face de
RICARDO DA SILVA PEREIRA
, indeferiu
os pedidos de

suspensão da CNH
e
P
assaporte, bem como

o
bloqueio dos cartões de crédito
e contas bancárias
da parte executada.

Para tanto, o agravante alega que
as tentativas de satisfação de crédito realizadas foram inexitosas
, de modo que
se faz
necessária a adoção de medidas subsidiárias.

Sustenta que as medidas coercitivas de
bloqueio d
a
CNH
, P
assaporte, cartões de crédito e contas bancárias
do agravado
são c
abíveis e necessária
s para a satisfação da dívida, na medida em
que todas as tentativas de ver o crédito satisfeito restaram frustradas, em virtude da nítida intenção do agravado de furtar-se ao cumprimento da obrigação.

Sem contraminuta (certidão – Id.
206421666
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que
indeferiu
os pedidos de suspensão da CNH e Passaporte, bem como o bloqueio
dos cartões de crédito
e contas bancárias
da parte executada.

Pois bem.

Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas
,
por intermédio do Poder Judiciário
,
é cabível quando a parte demonstrar ter esgotado todos os meios possíveis de obtê-las, notadamente em caso de resistência ao fornecimento de dados ou de sigilo que exija ordem judicial específica.

Contudo,
a adoção das medidas atípicas pretendidas pelo agravante
- bloqueio
da CNH, Passaporte, cartões de crédito e contas bancárias
- para
satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resultaria na violação do direito de locomoção do demandado e da dignidade da pessoa humana, garantias individuais constitucionalmente protegidas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS CONSTRITIVAS – BLOQUEIO DA CNH, PASSAPORTE E CARTÃO DE CRÉDITO DOS DEVEDORES/EXECUTADOS – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8o, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Hipótese na qual a medida pleiteada pela agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito.

(N.U 1026437-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 04/03/2024)

(
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA CNH, POR
12 MESES, E O BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS DEVEDORES ATÉ O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – ARTIGO 139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 139, IV, do CPC de 2015 faculta ao juiz determinar as medidas necessárias para o cumprimento do comando judicial, tal como a suspensão de CNH e passaportes, desde que a ordem, comprovadamente, objetive alcançar a satisfação do título executivo. A medida não pode ser utilizada como sucedâneo punitivo.

“A suspensão da CNH e de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana. (TJ-MT 10091772220228110000 MT, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)”

(N.U 1020571-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
TJMT
-
PRIVADO
, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE IMOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. NÃO UTILIZAÇÃO CONFESSADA. VENDA DOS BENS PENHORADOS. INÉRCIA DE AMBAS AS PARTES. PENHORA EM CADERNETA DE POUPANÇA. TRAVESTIDA DE CONTA-CORRENTE. VALIDADE. PENHORA DE AUTOMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
BLOQUEIO DE CNH, CARTÕES DE CRÉDITO E PASSAPORTE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE HUMANA. AFASTAMENTO
. 1. Muito embora os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado sejam impenhoráveis, tal questão nunca foi suscitada pelo devedor, na medida em que ele ficou como depositário de tais bens e deles se serviu, até que, confessadamente, se tornou incapacitado para o labor, razão pela qual o imobiliário de escritório não mais lhe serve e pode ser adjudicado ou alienado. 2. Da mesma forma que a parte exequente penhorou o imobiliário de escritório e não promoveu a sua venda rapidamente, o executado se serviu de tais bens como depositário fiel
e também
não demonstrou qualquer interesse em saldar o débito com eles. 3. É possível que a penhora sobre valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, realizada em caderneta de poupança, seja deferida, mormente quando constatada a sua utilização como conta corrente e não como forma de poupar dinheiro. 4. Constatada alienação fiduciária em favor de instituição bancária, terceira na relação processual condizente à ação executiva originária, mostra-se suficiente para obstar o pleito de penhora pura e simples do veículo automotor descrito nos autos, impondo-se a manutenção da desconstituição da constrição, como determinada pelo juízo a quo. 5.
O bloqueio de CNH, cartões de crédito e passaporte fere o princípio constitucional da dignidade humana.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJGO, Agravo de Instrumento
( CPC
) 5168152-36.2019.8.09.0000, Rel. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara Cível, julgado em 06/06/2019,
DJe
de 06/06/2019) (
g.n
.)

Outrossim, além de malferir preceitos constitucionais, a fixação das medidas pretendidas, no presente caso, teria função estritamente punitiva, o que não se admite, já que a única hipótese ainda existente em nosso ordenamento jurídico de punição à pessoa, e não ao seu patrimônio, por dívida pecuniária, restringe-se à prisão por inadimplência de pensão alimentícia.

Nesse sentido, Flávio Luiz
Yarshell
diz que:

(...) será preciso cuidado na interpretação desta norma, porque tais medidas precisam ser proporcionais e razoáveis, lembrando-se que pelas obrigações pecuniárias responde o patrimônio do devedor, não sua pessoa. A prisão civil só cabe no caso de dívida alimentar e mesmo eventual outra forma indireta de coerção precisa ser vista com cautela, descartando-se aquelas que possam afetar a liberdade e ir e vir e outros direitos que não estejam diretamente relacionados com o patrimônio do demandado. (YARSHELL, 2016)

Registre-se, ainda, que não há elementos nos autos que demonstrem, de forma cabal, que o devedor, ora agravado, esteja blindando o seu patrimônio para se furtar do pagamento da dívida, situação que evidencia o acerto da decisão recorrida, que, portanto, deve ser mantida no ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024